Tribunal: TJDFT
Processo: 0734001-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734001-34.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO DE OLIVEIRA ANDRADE APELADO: JULIANA DE ANDRADE VIANA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por RENATO DE OLIVEIRA ANDRADE em face da sentença (ID 30613993 e ID 30614010) da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de prestação de contas (segunda fase), movida em seu desfavor por JULIANA DE ANDRADE VIANA, declarou satisfeita a obrigação e resolveu o mérito do processo, conforme art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 30614015), o réu vindica, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Anexa documentos para demonstrar a incapacidade econômica. Deixa de recolher o preparo recursal em razão do pedido formulado. Contrarrazões apresentadas (ID 30614022), nas quais a apelada refuta a alegada hipossuficiência financeira e ampara o indeferimento do pedido. É o breve relatório. Decido. Eis o que dispõe o Código de Processo Civil sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, in verbis: Art. 98 – A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. [...] Art. 99 – O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Como se vê, a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer grau de jurisdição e a qualquer tempo, ante a imprevisibilidade de infortúnios financeiros que podem atingir as partes, mediante simples petição avulsa ou no bojo das manifestações processuais. A despeito disso, exsurge inviável, no caso dos autos, nova análise do pedido de concessão do benefício. Isso porque, sem que indicados fatos novos, posteriores aos estimados quando do julgamento dos Agravos de Instrumento n.o 0724428-38.2020.8.07.0000 e n.o 0751427-28.2020.8.07.0000 (quando não vislumbrado o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça pelo interessado), resta operada a preclusão quanto à matéria. É dizer, não tendo o recorrente evidenciado a alteração de sua situação fática e econômica, subsiste a conjuntura examinada por ocasião dos recursos apontados acima – e a conclusão alcançada à época, pelo indeferimento do pedido –inexistindo motivo razoável para a reanálise da questão nos moldes atualmente apresentados. A propósito, destaco: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). Indeferida a gratuidade de justiça, admite-se a renovação do pedido, incumbindo, porém, ao peticionante comprovar que houve relevante alteração da sua situação financeira. (Acórdão 1297561, 07228417820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro o benefício da gratuidade de justiça requerido e, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (deserção). Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator